Tribunal: CARF
Processo: 11634.720301/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2014, 2015
EXCESSO DE RECEITA BRUTA GLOBAL. EXCLUSÃO.
Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado do Simples Nacional, incluído o regime de que trata o art. 12 da Lei Complementar 123, de 2006, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de R$ 3.600.000,00.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. FALTA DE COMUNICAÇÃO DE EXCLUSÃO OBRIGATÓRIA.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória deverá ser excluída de ofício a empresa optante pelo Simples Nacional.
GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE. ART. 124 DO CTN.
Caracterizada a formação de grupo econômico de fato, com provas substanciais nos autos do processo administrativo fiscal, decorre a solidariedade quanto à obrigação tributária, conforme previsão expressa no artigo 124 do CTN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMPORTÂNCIAS NÃO OFERECIDAS A TRIBUTAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. OBRIGATORIEDADE.
As contribuições decorrentes de importâncias não oferecidas a tributação, que deixarem de ser declaradas na GFIP, parcial ou integralmente, devem ser lançadas de ofício, conforme prescreve o art. 37 da Lei n° 8.212/91 c/c art. 142 e 149 da Lei no 5.172/66 - Código Tributário Nacional, originando o Processo Administrativo Fiscal, que segue o rito previsto no Decreto no 70.235/72.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). DESONERAÇÃO DA FOLHA. LEI No 12.546/2011. ATIVIDADE DE FABRICAÇÃO DE MÓVEIS.
A atividade de fabricação de móveis está abrangida pela substituição previdenciária instituída pela Lei no 12.546, de 2011, fundamentada nas atividades específicas sujeitas à desoneração, utilizando das atividades econômicas do CNAE do contribuinte.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Aplicam-se aos lançamentos tidos como reflexos as mesmas razões de decidir do lançamento principal Contribuição Previdenciária Patronal - CPP, em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na medida em que não há fatos jurídicos ou elementos probatórios a ensejar conclusões com atributos distintos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADOR DE FATO. ATOS PRATICADOS COM INFRAÇÃO Á LEI
Responsável por exercer de fato poderes de gestão da empresa, que pratica de forma dolosa atos com infração à lei, que dêem origem à obrigação tributária. Art. 124, inciso I do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO. INFRAÇÕES CONTRATUAIS.
Responsável pelo pagamento do crédito tributário aquele que, infringe à lei tributária e os atos societários das empresas. Art. 135, inciso III do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM. GRUPO ECONÔMICO.
São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes as pessoas jurídicas com interesse comum, em razão de constituírem Grupo Econômico, e tendo em vista que participaram no processo de esvaziamento das atividades de uma empresa em detrimento de outra, com transferência das operações para outra empresa, para usufruto de benefício fiscal. Interdependência financeira. Correlação Societária.
GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE. ART. 30, IX, DA LEI N. 8.212/91. ART. 124 DO CTN.
Caracterizada a formação de grupo econômico de fato, com provas substanciais nos autos do processo administrativo fiscal, decorre a solidariedade quanto à obrigação tributária de natureza previdenciária, conforme previsão expressa no art. 30, IX, da Lei n. 8.212/91 c/c art. 124 do CTN.
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE SONEGAÇÃO, CONLUIO E SIMULAÇÃO.
Constatada a confusão patrimonial. Interdependência societária, dependência financeira, como forma de se furtar ao recolhimento de tributos. Usufruto de benefício fiscal do Simples Nacional indevidamente.
Cabível a aplicação da multa qualificada, no percentual de 150%, sobre as infrações apuradas na empresa, cuja responsabilidade é dos sócios.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720301/2018-51
ACÓRDÃO
1101-001.933 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIVIANE LEONEL CARANDINA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2014, 2015
EXCESSO DE RECEITA BRUTA GLOBAL. EXCLUSÃO.
Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado do Simples
Nacional, incluído o regime de que trata o art. 12 da Lei Complementar
123, de 2006, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica cujo sócio ou
titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de R$
3.600.000,00.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. FALTA DE COMUNICAÇÃO DE EXCLUSÃO
OBRIGATÓRIA.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória deverá ser
excluída de ofício a empresa optante pelo Simples Nacional.
GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE. ART. 124 DO
CTN.
Caracterizada a formação de grupo econômico de fato, com provas
substanciais nos autos do processo administrativo fiscal, decorre a
solidariedade quanto à obrigação tributária, conforme previsão expressa
no artigo 124 do CTN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMPORTÂNCIAS NÃO OFERECIDAS A
TRIBUTAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. OBRIGATORIEDADE.
As contribuições decorrentes de importâncias não oferecidas a tributação,
que deixarem de ser declaradas na GFIP, parcial ou integralmente, devem
ser lançadas de ofício, conforme prescreve o art. 37 da Lei n° 8.212/91 c/c
art. 142 e 149 da Lei no 5.172/66 - Código Tributário Nacional, originando o
Processo Administrativo Fiscal, que segue o rito previsto no Decreto no
70.235/72.
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.933 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720301/2018-51
2
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB).
DESONERAÇÃO DA FOLHA. LEI No 12.546/2011. ATIVIDADE DE
FABRICAÇÃO DE MÓVEIS.
A atividade de fabricação de móveis está abrangida pela substituição
previdenciária instituída pela Lei no 12.546, de 2011, fundamentada nas
atividades específicas sujeitas à desoneração, utilizando das atividades
econômicas do CNAE do contribuinte.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. VINCULAÇÃO AO
LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Aplicam-se aos lançamentos tidos como reflexos as mesmas razões de
decidir do lançamento principal Contribuição Previdenciária Patronal - CPP,
em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na medida em que não
há fatos jurídicos ou elementos probatórios a ensejar conclusões com
atributos distintos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADOR DE FATO. ATOS
PRATICADOS COM INFRAÇÃO Á LEI
Responsável por exercer de fato poderes de gestão da empresa, que
pratica de forma dolosa atos com infração à lei, que dêem origem à
obrigação tributária. Art. 124, inciso I do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO. INFRAÇÕES CONTRATUAIS.
Responsável pelo pagamento do crédito tributário aquele que, infringe à lei
tributária e os atos societários das empresas. Art. 135, inciso III do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM.
GRUPO ECONÔMICO.
São
solidariamente
responsáveis
pelos
créditos
tributários
correspondentes as pessoas jurídicas com interesse comum, em razão de
constituírem Grupo Econômico, e tendo em vista que participaram no
processo de esvaziamento das atividades de uma empresa em detrimento
de outra, com transferência das operações para outra empresa, para
usufruto de benefício fiscal. Interdependência financeira. Correlação
Societária.
GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE. ART. 30, IX, DA
LEI N. 8.212/91. ART. 124 DO CTN.
Caracterizada a formação de grupo econômico de fato, com provas
substanciais nos autos do processo administrativo fiscal, decorre a
solidariedade quanto à obrigação tributária de natureza previdenciária,
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.933 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720301/2018-51
3
conforme previsão expressa no art. 30, IX, da Lei n. 8.212/91 c/c art. 124
do CTN.
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE SONEGAÇÃO, CONLUIO E
SIMULAÇÃO.
Constatada
a
confusão
patrimonial.
Interdependência
societária,
dependência financeira, como forma de se furtar ao recolhimento de
tributos. Usufruto de benefício fiscal do Simples Nacional indevidamente.
Cabível a aplicação da multa qualificada, no percentual de 150%, sobre as
infrações apuradas na empresa, cuja responsabilidade é dos sócios.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para: a)autorizar a dedução no
lançamento de recolhimentos de mesma natureza efetuados na sistemática do Simples Nacional;
b) reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%.
assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes – Relator
assinado digitalmente
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator), Efigênio de Freitas Júnior (Presidente),
Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

RELATÓRIO
1. Trata-se o presente de lançamento através de Auto de Infração - cobrança de
Contribuição Previdenciária do Empregador e do Empregado e das Demais contribuições, relativas
aos períodos de 01/01/2014 a 31/12/2015, nos valores de R$ 486.539,66 e R$ 711.890,11,
motivadas sobre as diferenças a serem apuradas da empresa B - LUSA ESTOFADOS LTDA - EPP,
CNPJ N°:81.689.309/0001-32, empresa extinta, em face de constatação no Quadro Societário da
empresa, VIVIANE LEONEL CARANDINA, sócia da empresa e responsável tributária, nos termos do
Distrato Social da empresa, cláusula quarta, fls.162.
2. Estão sendo cobrados a Contribuição Previdenciária da Empresa e do
Empregador, conforme o disposto na Lei no 8.212, de 24.07.1991, artigo 22, inciso II e artigo 32,
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.933 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720301/2018-51
4
caput, art. 33, §7o e alterações posteriores; Decreto no. 2.803, de 20.10.1998; do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no. 3.048, de 06.05.1999, artigo 12, artigo 202, incisos I
a III, e parágrafos 1o. ao6o, artigo 202-A, artigo 225, inciso IV parágrafos 1o. ao4o, artigo 245, caput
e parágrafo 1o e alterações posteriores; Decreto no. 6.957, de 09.09.2009, artigos 2o. ao4o; Lei no
10.666, de 08.05.2003, artigo 10; art. 8o, e parágrafos 1o ao 2o da Lei no 12.546, de 2011, incluídos
pelo art. 55 da Lei no 12.715, de 2012 (fls. 21 a 30) .
3. E, as Contribuições Para Outras Entidades e Fundos, conforme Constituição
Federal, art. 212, § 5°, combinado com o art.34, caput, das Disposições Constitucionais 3 Processo
11634.720301/2018-51 DRJ/REC Acórdão n.o 11-64.681 Fls. 4 Transitórias; Lei n° 9.424, de
26.12.96, art. 15, caput; Lei n° 9.766, de 18.12.98, art. 1°; Decreto n° 6.003, de 28.12.06, artigo 1°,
§1° e artigos 10 e 11. o Decreto-lei n° 8.621, de 10.01.46, arts. 4° e 5°; Decreto-lei n° 2.318, de
30.12.86, arts. 1° e 3°; MP n° 222, de 04.10.2004, art. 3°; Decreto n° 5.256, de 27.10.2004, art. 18,
I; Decreto-Lei n° 4.048, de 1942; Decreto-Lei n° 9.403, de 1946; Lei Complementar n° 11, de 1971 e
demais legislações pertinentes.
4. Essas cobranças se fundamentaram em consonância com a atividade comercial
da empresa, registrada sob CNAE 3101-2/00 - Fabricação de Móveis Com Predominância de
Madeira.
5. Foi lavrado o TERMO DE VERIFICAÇÃO E ENCERRAMENTO DE AÇÃO FISCAL -
TVEAF, fls. 32 a 99, que em resumo efetuou as seguintes constatações:
Que a empresa B - LUSA ESTOFADOS LTDA - EPP, CNPJ N°:81.689.309/0001-32,
ENDEREÇO: Rua Guaratinga, 619-Fundos, Bairro: Parque Industrial II, UF:
ARAPONGAS - PR, CEP: 86.703-010, encontra-se no cadastro da RFB na condição de:
BAIXADA- MOTIVO: EXTINÇÃO P/ ENC. LIO. VOLUNTÁRIA.
Empresa Baixada em: 22/08/2016 - REG. JUCEPAR N° 20165015349, em
19/09/2016.
E, para os devidos fins foram arrolados como responsável VIVIANE LEONEL
CARANDINA - Responsável pelo Ativo e Passivo da Empresa B-LUSA ESTOFADOS
LTDA, CPF No 017.426.259-08.
6. Tais lançamentos, é decorrente da exclusão do simples nacional, que teve como
fundamentação legal o artigo 3o, § 9o, § 9oA, c/c o artigo 30, inciso IV da Lei Complementar no
123, de 14/12/2006.
7.
Este procedimento está guardando relação com o processo no
11634.720290/2018-17 (Exclusão do Simples Nacional).
8. E, para os devidos fins foram arrolados como responsável VIVIANE LEONEL
CARANDINA - Responsável pelo Ativo e Passivo da Empresa B-.LUSA ESTOFADOS LTDA.
9. Também foi apurado a formação de grupo econômico, pelos registros fiscais da
empresa, e, demonstrado no Termo, sendo arrolados como responsáveis tributários solidários os
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.933 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720301/2018-51
5
sócios DIOGENYS MARCELO CARANDINA, RICARDO CARANDINA e ALBERTO CARANDINA; bem
como as empresas SOLARE MÓVEIS LTDA e SOLAR MÓVEIS EIRELI.
10. Tendo sido emitidos os termos de intimação e ciência do procedimento fiscal
(fls. 208/229), e o Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal — Fiscalização - TDPF no
09.1.02.00-2017-01084-2, da empresa, B — LUSA ESTOFADOS LTDA EPP e TDPF no 09.1.02.00-
2018-00634-6, da VIVIANE LEONEL CARANDINA e SOLARE MÓVEIS LTDA, TDPF no 09.1.02.00-2018-
00164-6/DILIGÊNCIA VINCULADA e TDPF no 09.1.02.00-2018-00579-0/DILIGÊNCIA, em 01 de
novembro de 2018 e os demais termos vinculados a ação fiscal.
11. Na ação fiscal houve a caracterização da dissimulação, de acordo com o artigo
116, parágrafo único do CTN - (ocultando ao conhecimento dos outros sobre a inexistência de
situação real) com elementos probatórios que indicam que as pessoas jurídicas embora
formalmente constituídas como distintas, na prática formam uma única empresa. Ocultando uma
outra relação jurídica de natureza diversa, escamoteando a ocorrência do fato gerador.
12. Constatou a Fiscalização a existência de empresas com sócios interdependentes,
com mesma atividade econômica correlata atuando em uma mesma área geográfica e
compartilhando da mesma estrutura administrativa e de pessoal) (fls. 44):

13. Assim, apurou a fiscalização, que as sócias da empresa B LUSA ESTOFADOS LTDA
— EPP, VIVIANE LEONEL CARANDINA, e FABIANE RODRIGUES CARANDINA, Sócias Administradoras
recebiam pró-labore (Remuneração pelo exercício de atividades de administração no dia a dia da
empresa), em valores iguais, com recursos oriundos de ADIANTAMENTOS concedidos pela
empresa SOLARE MÓVEIS LTDA. A empresa B LUSA ESTOFADOS LTDA — EPP, não quitou os
adiantamentos recebidos.
14. A Receita Bruta da empresa B LUSA ESTOFADOS é infinitamente inferior aos
adiantamentos, mensalmente concedidos, pela empresa SOLARE MÓVEIS, concluindo-se que a
SOLARE MÓVEIS LTDA, remunerou as sócias da B.Lusa Estofados Ltda, dependência financeira e
consequente subordinação aos Sócios da Empresa Solare Móveis Ltda. A administração financeira,
operacional e técnica foi executada pela empresa Solare Móveis Ltda, ficando a empresa B LUSA
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.933 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720301/2018-51
6
ESTOFADOS LTDA, como executora e prestadora de serviços (unidade industrial) da Solare Móveis
Ltda.
15. Que o Administrador Douglas Pereira Correia da SOLAR MÓVEIS EIRELI:
Em, 02/08/2010, foi admitido na SOLARE MÓVEIS LTDA (CNPJ No 11.760.131/0002-
74 — Filial 02). CBO — CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES — CÓDIGO
01421 (Gerente Administrativo, financeiro e de riscos). Constou nas Folhas de
Pagamentos de SOLARE até a competência 02/2014.
A partir da competência 03/2014 passou a constar na Folha de Pagamento da
empresa SOLAR MÓVEIS LTDA (CNPJ N 9 19.278.207/0001-50) conforme GFIP —
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — Relação dos
Trabalhadores Constante no Arquivo SEFIP, mantendo a data de admissão
(02/06/2010) salário (R$ 1.754,74) e código CB0 (01421), informado no SEFIP
competência 02/2014 da SOLARE MÓVEIS LTDA (Filial 02). Sócios na época da
SOLARE. (Relação de Empregados e Sefips/GFIP - fls. 515 a 639)
Que houve a transferência de segurados empregados da empresa SOLARE MÓVEIS
LTDA (Filial 03), CNPJ 11.760.131/0003-55, (Empresa Situação Cadastral CNPJ:
BAIXADA — Motivo: EXTINÇÃO P/ ENC. LIO. VOLUNTÁRIA), Data da Situação:
16/10/2014, para empresa SOLAR MÓVEIS LTDA (Filial 02).
16. Após a transferência constatou a fiscalização que os segurados empregados
passaram a constar na Folha de Pagamento da nova empresa SOLAR MÓVEIS LTDA. Nos registros
constam a mesma data de admissão, o mesmo salário e o mesmo CBO —Código Brasileiro de
Ocupações da empresa SOLARE MÓVEIS LTDA.
17. Apurou ainda a transferência de segurados empregados da empresa B — LUSA
ESTOFADOS LTDA - ME, CNPJ N 2 81.689.309/0001-32, (Empresa Situação Cadastral CNPJ:
BAIXADA Motivo: EXTINÇÃO P/ ENC. LIQ. VOLUNTÁRIA. Data da Situação: 19/09/2016), para
empresa SOLAR MÓVEIS LTDA (Filial 04).
18. E, que após a transferência os segurados empregados passaram a constar na
Folha de Pagamento da nova empresa SOLAR MÓVEIS LTDA. Nos registros constam a mesma data
de admissão, o mesmo salário e o mesmo CBO — Código Brasileiro de Ocupações da empresa B —
LUSA ESTOFADOS LTDA - ME, E, que conforme lançamentos escriturados no Livro Caixa no 005 e
006, da empresa B — LUSA ESTOFADOS LTDA - ME, CNPJ N 2 81.689.309/0001-32 e o lançamento
no extrato de conta-corrente junto ao Banco Itaú S/A verificou-se que:
a) Os recursos financeiros da empresa B LUSA ESTOFADOS LTDA— EPP, são
oriundas da empresa SOLARE MÓVEIS LTDA: Lançamento no Extrato de Conta
Corrente — ITAÚ EMPRESA "SISPAG SOLARE MÓVEIS LT" e Escrituração,
concomitante, no CAIXA/RAZÃO "ADIANTAMENTO CLIENTE BANCO ITAÚ",
período 01/2014 a 05/2014.
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.933 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720301/2018-51
7
b) Os recursos financeiros da empresa B LUSA ESTOFADOS LTDA — EPP, são
oriundas da empresa SOLAR MÓVEIS LTDA: Lançamento no Extrato de Conta
Corrente — ITAÚ EMPRESA "SISPAG SOLAR MÓVEIS LTD" e Escrituração,
concomitante, no CAIXA/RAZÃO "ADIANTAMENTO CLIENTE BANCO ITAÚ",
período 06/2014 a 12/2014 e 01/2015 a 12/2015.
c) Conforme lançamentos no LIVROCAIXA, os pagamentos de todas as despesas
da empresa B LUSA ESTOFADOS LTDA — EPP, foram efetuados através de
05/2014 e pela SOLAR MÓVEIS LTDA, período 06/2014 a 12/2014 e 01/2015 a
12/2015.
d) Os ADIANTAMENTOS são periodicamente concedidos, principalmente, quando
do pagamento de despesas. Valores de adiantamentos, praticamente, iguais aos
valores de desembolsos efetuados com pagamento de despesas.
e) Todas as despesas da empresa B LUSA ESTOFADOS LTDA EPP, são quitadas com
recursos oriundos dos ADIANTAMENTOS, concedidos pela SOLARE MÓVEIS LTDA e
SOLAR MÓVEIS LTDA. (...)
19. E, também foram relacionados pela Auditoria Fiscal o cruzamento das
informações entre os recursos financeiros oriundos de Adiantamentos, nos livros Caixa e Razão e a
conta do Banco Itaú (fls. 49 a 64).
20. Tendo sido adotado os procedimentos de exclusão do Simples Nacional
considerando o disposto no art. 32, inciso II, § 12, §§ 99 e 9°-A, art. 28, art. 29, inciso I, e art. 30,
inciso IV, da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, c/c o art. 22, inciso I. alínea "b", inciso II ,
§§ 12, 22 e 39 e art. 15, inciso I, art. 73, inciso II, alínea "a", item 1 e art. 75, inciso I, § 12 e art. 76,
inciso I, da Resolução CGSN No 94, de 29/11/2011, que o Grupo Econômico composto pelas
empresas B LUSA ESTOFADOS LTDA — EPP e SOLARE MÓVEIS LTDA, auferiram Receita Bruta, em
JANEIRO DE 2013, limite superior ao estabelecido por lei, não podendo recolher os impostos e
contribuições na forma do SIMPLES NACIONAL), caracterizando a hipótese que impõe a EXCLUSÃO
DE OFÍCIO do regime denominado SIMPLES NACIONAL de ofício e considerando a legislação acima
transcritos, fica os efeitos da exclusão retroagido a partir de 01/02/2013.(fls. 65 a 72).
21. Cientificado do lançamento, foi apresentado impugnação única em nome de
todos os responsáveis tributários, a saber: LUSA ESTOFADOS LTDA - EPP, VIVIANE LEONEL
CARANDINA, DIOGENYS MARCELO CARANDINA, RICARDO CARANDINA e ainda os solidários das
empresas do grupo econômico SOLARE MÓVEIS LTDA e SOLAR MÓVEIS LTDA (e-fls. 649-667),
alegando em síntese que:
i) Não há a caracterização de grupo econômico, pois as atividades das empresas
foram exercidas separadamente e em locais independentes.
ii) Que mesmo não admitindo o parentesco entre os sócios das empresas, diz que
essa relação não causou dissimulação. E, que os adiantamentos recebidos pela B-
LUSA da Solare Móveis são créditos financeiros entre as empresas.
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.933 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720301/2018-51
8
iii) Que não houve nem dissimulação e nem fragmentação dos negócios da
empresa haja vista o contrato de aluguel, que paga os impostos municipais de
licenciamento, e conforme a NFe 2205. E, que optou pelo Simples desde 2007,
portanto, muito antes dos fatos geradores que acusa a fiscalização.
iv) Ademais, os valores pagos de CPP R$ 181.424,10 deveriam ser compensados
neste auto de infração, medida esta que se requer.
v) Que não provado o dolo e nem a má fé descabe a aplicação de multa agravada
de 150%, e que deveria ser reduzida a multa para 75% ou o cancelamento total da
autuação.
vi) Conclui dizendo que as impugnantes agiram dentro dos ditames legais, não
havendo a pulverização dolosa das receitas, inexistindo grupo econômico, que
preservou o princípio da entidade, estando esta separada de seus sócios e
acionistas.
vii) Que isto posto, não houve confusão patrimonial, requerendo o cancelamento
do auto de infração, redução da multa agravada em 150% e de todos os reflexos.
22. Através do Acórdão no 11-64.681 - 9a Turma da DRJ/REC - Sessão de 26 de
setembro de 2019, a DRJ manteve integralmente o lançamento (e-fls. 696-710):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014, 2015
EXCESSO DE RECEITA BRUTA GLOBAL. EXCLUSÃO.
Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado do Simples
Nacional, incluído o regime de que trata o art. 12 da Lei Complementar 123, de
2006, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica cujo sócio ou titular seja
administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde
que a receita bruta global ultrapasse o limite de R$ 3.600.000,00.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. EFEITOS DECORRENTES.
A exclusão do regime de tributação simplificado implica em apurar e lançar de
ofício os tributos substituídos, uma vez que a substituição originária do
enquadramento por opção indevida não mais se sustenta.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
IMPORTÂNCIAS
NÃO
OFERECIDAS
A
TRIBUTAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. OBRIGATORIEDADE.
As contribuições decorrentes de importâncias não oferecidas a tributação, que
deixarem de ser declaradas na GFIP, parcial ou integralmente, devem ser lançadas
de ofício, conforme prescreve o art. 37 da Lei n° 8.212/91 c/c art. 142 e 149 da Lei
no 5.172/66 - Código Tributário Nacional, originando o Processo Administrativo
Fiscal, que segue o rito previsto no Decreto no 70.235/72.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). DESONERAÇÃO
DA FOLHA. LEI No 12.546/2011. ATIVIDADE DE FABRICAÇÃO DE MÓVEIS.
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.933 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720301/2018-51
9
A atividade de fabricação de móveis está abrangida pela substituição
previdenciária instituída pela Lei no 12.546, de 2011, fundamentada nas
atividades específicas sujeitas à desoneração, utilizando das atividades
econômicas do CNAE do contribuinte.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. VINCULAÇÃO AO
LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Aplicam-se aos lançamentos tidos como reflexos as mesmas razões de decidir do
lançamento principal Contribuição Previdenciária Patronal - CPP, em razão de sua
íntima relação de causa e efeito, na medida em que não há fatos jurídicos ou
elementos probatórios a ensejar conclusões com atributos distintos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADOR DE FATO. ATOS PRATICADOS
COM INFRAÇÃO Á LEI
Responsável por exercer de fato poderes de gestão da empresa, que pratica de
forma dolosa atos com infração á lei, que dêem origem à obrigação tributária. Art.
124, inciso I do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO. INFRAÇÕES CONTRATUAIS.
Responsável pelo pagamento do crédito tributário aquele que, infringe à lei
tributária e os atos societários das empresas. Art. 135, inciso III do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM. GRUPO
ECONÔMICO.
São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes as
pessoas jurídicas com interesse comum, em razão de constituírem Grupo
Econômico, e tendo em vista que participaram no processo de esvaziamento das
atividades de uma empresa em detrimento de outra, com transferência das
operações para outra empresa, para usufruto de benefício fiscal.
Interdependência financeira. Correlação Societária.
GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE. ART. 30, IX, DA LEI N.
8.212/91. ART. 124 DO CTN.
Caracterizada a formação de grupo econômico de fato, com provas substanciais
nos autos do processo administrativo fiscal, decorre a solidariedade quanto à
obrigação tributária de natureza previdenciária, conforme previsão expressa no
art. 30, IX, da Lei n. 8.212/91 c/c art. 124 do CTN.
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE SONEGAÇÃO, CONLUIO E
SIMULAÇÃO.
Constatada a confusão patrimonial. Interdependência societária, dependência
financeira, como forma de se furtar ao recolhimento de tributos. Usufruto de
benefício fiscal do Simples Nacional indevidamente.
Cabível a aplicação da multa qualificada, no percentual de 150%, sobre as
infrações apuradas na empresa, cuja responsabilidade é dos sócios.
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.933 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720301/2018-51
10
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
23. Cientificado da decisão de primeira instância, é apresentado conjuntamente o
Recurso Voluntário (e-fls 720-744), com as alegações abaixo resumidas:
• O direito à auto-organização e a inexistência de vedação legal para que
empresas com sócios parentes atuem no mesmo ramo.
• A ausência de provas de dissimulação e a independência das atividades, com
endereços distintos.
• A não comprovação de utilização conjunta de funcionários ou maquinários.
• A violação ao princípio da entidade, uma vez que não teria havido confusão
patrimonial.
24. É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, Relator
25. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte quanto ao seu seguimento,
razão, pela qual dele conheço.
Do ato de exclusão do Simples Nacional
26. A exclusão fundamentou-se na constatação de que a receita bruta global da
recorrente, somada à da empresa SOLARE MÓVEIS LTDA, ultrapassou o limite de permanência no
regime simplificado, caracterizando a formação de um grupo econômico de fato, com o objetivo
de pulverizar receitas e usufruir indevidamente do tratamento tributário favorecido.
27. Segundo a autoridade fiscal, através da Representação Fiscal para Fins de
Exclusão do Simples Nacional, foi apurado fatos que, analisados em conjunto, indicam a existência
de uma unidade empresarial entre a recorrente e a empresa Solare Móveis Ltda. Destaco os
seguintes pontos:
I - GRUPO ECONÔMICO - FRAGMENTAÇÃO DE EMPRESAS
4. Durante a Auditoria Fiscal, na empresa, B - LUSA ESTOFADOS LTDA – EPP
(FISCALIZAÇÃO) e na empresa SOLARE MÓVEIS LTDA (DILIGÊNCIA), identificamos,
a prática de utilização de FRAGMENTAÇÃO DE EMPRESAS de modo a reduzir a
carga tributária. Prática adotada com o único objetivo de dividir as receitas
escrituradas e não extrapolar o limite estabelecido pelo SIMPLES NACIONAL,
possibilitando assim a manutenção da empresa B-LUSA ESTOFADOS LTDA - EPP,
neste regime mais benéfico de tributação, a fim de não recolher a quota patronal
das contribuições previdenciárias.
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.933 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720301/2018-51
11
(...).
A empresa do Grupo, SOLARE MÓVEIS LTDA, nos períodos de 01/01 a 31/12/2013
e 01/01 a 16/10/2014, estava enquadrado no regime de LUCRO REAL.
A Empresa B - LUSA ESTOFADOS LTDA – EPP tinha como sócia administradora
Viviane Leonel Carandina e foi: BAIXADA - Motivo: EXTINÇÃO P/ ENC. LIQ.
VOLUNTÁRIA. Data da Situação: 19/09/2016.
Constatamos existência de duas empresas com sócios interdependentes, com
atividade econômica correlata atuando em uma mesma área geográfica e
compartilhando da mesma estrutura administrativa e de pessoal.
As Sócias da empresa B LUSA ESTOFADOS LTDA — EPP, VIVIANE LEONEL
CARANDIRA, e FABIANE RODRIGUES CARANDINA, sócias administradoras,
recebiam pró-labore (Remuneração pelo exercício de atividades de administração
no dia a dia da empresa), em valores iguais, com recursos oriundos de
ADIANTAMENTOS concedidos pela empresa SOLARE MÓVEIS LTDA.
A Receita Bruta da empresa B LUSA ESTOFADOS LTDA - EPP é infinitamente
inferior aos adiantamentos, mensalmente concedidos, pela empresa SOLARE
MÓVEIS LTDA, concluindo-se que a SOLARE MÓVEIS LTDA, remunerou as sócias
da B.LUSA ESTOFADOS LTDA, caracterizando assim dependência financeira e
consequente subordinação aos Sócios da Empresa SOLARE MÓVEIS LTDA.
A administração financeira, operacional e técnica foi executada pela empresa
SOLARE MÓVEIS LTDA, ficando a empresa B LUSA ESTOFADOS LTDA, como
executora e prestadora de serviços (unidade industrial) da SOLARE MÓVEIS LTDA.
28. A decisão da DRJ (Acórdão no 11-64.408 - 9a Turma da DRJ/REC) acolheu
integralmente os argumentos da fiscalização, concluindo pela manutenção da exclusão com base
no excesso de receita bruta global, na falta de comunicação obrigatória de exclusão e na
caracterização de grupo econômico de fato.
29. Em seu Recurso Voluntário, a recorrente defende a reforma da decisão,
alegando, em síntese:
• O direito à auto-organização e a inexistência de vedação legal para que empresas
com sócios parentes atuem no mesmo ramo.
• A ausência de provas de dissimulação e a independência das atividades, com
endereços distintos.
• A não comprovação de utilização conjunta de funcionários ou maquinários.
• A violação ao princípio da entidade, uma vez que não teria havido confusão
patrimonial.
30. Os argumentos da recorrente não merecem prosperar. O direito à livre iniciativa
e à auto-organização não é absoluto e não pode servir de escudo para práticas que visem burlar a
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.933 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720301/2018-51
12
legislação tributária. O que se verifica no presente caso não é a mera existência de duas empresas
familiares independentes, mas sim uma estrutura unificada e artificialmente fragmentada com o
claro propósito de se beneficiar indevidamente de um regime tributário favorecido.
31. A alegação pela defesa de que as empresas operavam em endereços distintos é
irrelevante diante da completa dependência financeira e da unidade de controle demonstradas
nos autos. A prova mais contundente da unicidade empresarial é o fluxo financeiro: a recorrente
não subsistiria sem os constantes "suprimentos" da Solare. Isso descaracteriza qualquer noção de
autonomia patrimonial e viola frontalmente o princípio da entidade, que a própria recorrente
invoca, mas não observa.
32. No caso em tela, as evidências são robustas e coesas, demonstrando que a
recorrente e a empresa Solare Móveis Ltda atuavam como uma única entidade econômica.
Portanto, a soma de suas receitas brutas para fins de verificação do limite de permanência no
Simples Nacional é medida que se impõe, em observância à prevalência da substância sobre a
forma. Veja-se trechos da Representação:
IV. A realidade dos fatos por meio das seguintes constatações:
22. Caracterização da dissimulação - artigo 116, parágrafo único do CTN -
(ocultando ao conhecimento dos outros sobre a inexistência de situação real) com
elementos probatórios que indicam que as pessoas jurídicas embora formalmente
constituídas como distintas, na prática formam uma única empresa.(...)
Constatamos a existência de duas empresas com sócios interdependentes, com
atividade econômica correlata atuando em uma mesma área geográfica e
compartilhando da mesma estrutura administrativa e de pessoal.
Sócias da B-LUSA:

SÓCIOS
ENTRADA
SAÍDA
TIPO SOCIETÁRIO
VIVIANE LEONEL
CARANDINA
03/10/2008 02/07/2015
SÓCIA
ADMINISTRADORA
FABIANI RODRIGUES
CARANDINA
03/10/2008 02/07/2015
SÓCIA
ADMINISTRADORA

Sócios da Solare Móveis Ltda:
SÓCIOS
ENTRADA
SAÍDA
TIPO SOCIETÁRIO
DIOGENYS MARCELO
CARANDINA
17/03/2010
07/02/2014 SÓCIO
ADMINISTRADOR
RICARDO CARANDINA
17/03/2010
07/02/2014 SÓCIO
ADMINISTRADOR
ALBERTO CARANDINA
15/09/201
1
07/02/201
4
SÓCIO
(...)
25. Unicidade de direção e controle das empresas do grupo econômico
• Viviane Leonel Carandina, Sócia Administradora da empresa B LUSA ESTOFADOS
LTDA — EPP é esposa do RICARDO CARANDINA, Sócio da empresa SOLARE
MÓVEIS LTDA.
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.933 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720301/2018-51
13
• Fabiane Rodrigues Carandina, Sócia Administradora da empresa B LUSA
ESTOFADOS LTDA— EPP é esposa do DIOGENES MARCELO CARANDINA, Sócio
Administrador da empresa SOLARE MÓVEIS LTDA.
26. As sócias da empresa B LUSA ESTOFADOS LTDA — EPP, VIVIANE LEONEL
CARANDIRA, e FABIANE RODRIGUES CARANDINA, sócias administradoras,
recebiam pró-labore (Remuneração pelo exercício de atividades de administração
no dia a dia da empresa), em valores iguais, com recursos oriundos de
ADIANTAMENTOS concedidos pela empresa SOLARE MÓVEIS LTDA.

(...)

34. Portanto, os principais pontos levantados pela fiscalização, conforme
Representação Fiscal para exclusão, foram:
• Fragmentação Empresarial e Redução da Carga Tributária: A fiscalização entendeu que a
empresa B-LUSA foi constituída e mantida com o único propósito de dividir o faturamento
que, na realidade, pertencia ao grupo econômico formado com a SOLARE MÓVEIS LTDA.
Isso permitiu que a B-LUSA permanecesse indevidamente no Simples Nacional, regime mais
benéfico.
• Unicidade de Direção e Controle: Foi identificada a existência de um grupo econômico
de fato, evidenciado por:
o Relações Familiares: As sócias da B-LUSA são esposas dos sócios da SOLARE MÓVEIS.
o Contador em Comum: Ambas as empresas utilizavam o mesmo profissional contábil.
o Atividades Correlatas: As empresas atuavam em ramos de atividade complementares.
• Dependência Financeira e Confusão Patrimonial: A B-LUSA possuía total dependência
financeira da SOLARE MÓVEIS, onde ficou demonstrado que: a remuneração (pró-labore)
das sócias da B-LUSA era paga com recursos de adiantamentos feitos pela SOLARE; todas as
despesas da B-LUSA eram quitadas com esses mesmos adiantamentos ( pagto de salários;
pagto de retirada de pro-labore; pagto de adiantamentos de salários; pagto de 13o salário;
pagto de tributos (inss, fgts, irrf, simples nacional, iss); pagto de férias; pagto de rescisões
de contratos de trabalho; pagto de aluguel. O montante dos adiantamentos concedidos
pela SOLARE (R$ 3.946.100,00) era significativamente superior à receita bruta declarada
pela B-LUSA (R$ 2.584.753,73) no ano de 2013.

Ultrapassagem do Limite da Receita Bruta Global: Ao somar a receita bruta das
duas empresas, o valor total atingiu R$ 10.294.229,16 já em janeiro de 2013, ultrapassando
em muito o limite de R$ 3.600.000,00 anuais para permanência no Simples Nacional,
conforme a Lei Complementar no 123/2006.

Com base nesses fatos, a autoridade fiscal determinou a exclusão de ofício da
empresa, com efeitos retroativos a partir de 01/02/2013.
35. A respeito da exclusão do Simples Nacional , a DRJ assim se manifestou:
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.933 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720301/2018-51
14
Quanto ao apurado pela Fiscalização na Representação Fiscal Para Fins de
Exclusão do Simples Nacional de fls. 2 a 35, temos a julgar os seguintes fatos e
documentos comprobatórios:
Que o senhor Emerson Afonso Braga CPF no 016.723.659-88 consta como
trabalhador autônomo ou equiparado nas empresas B-LUSA ESTOFADOS LTDA
CNPJ 81.689.309/0001-32, SOLARE MÓVEIS LTDA CNPJ 11.760.131/0003-88,
11.760.131/0004-36 e 11.760.131/0001-17, fls. 151 e 152 dos autos.
Quanto a exercerem idêntica atividade econômica, ou seja, CNAE 3101-2-00
Fabricação de móveis com predominância de madeira; visto está confirmado,
inclusive reconhecido na impugnação apresentada pela excluída, tanto a empresa
B-LUSA ESTOFADOS LTDA CNPJ 81.689.309/0001-32, SOLARE MÓVEIS LTDA CNPJ
11.760.131/0003-88 atuam no mesmo segmento.
Quanto aos suprimentos de caixa, proveniente dos depósitos bancários e,
comprovados pelos lançamentos no Livro Caixa de no 004 da empresa B-LUSA
ESTOFADOS LTDA constam os lançamentos dos ingressos provenientes da
empresa Solare Móveis e os pagamentos de salários e de prolabore na B-LUSA.
Constatando-se, inclusive, que todas as despesas pagas pela empresa B-LUSA
foram provenientes dos recursos recebidos dos adiantamentos recebidos da
empresa SOLARE MÓVEIS LTDA, (fls. 154/187 e 8/14)
Na verificação dos valores dos Adiantamentos recebidos de R$ 3.946.100,00
constata-se que superam os valores de R$ 2.584.753,73 declarados como Receita
Bruta da empresa B-LUSA ESTOFADOS LTDA no período de 01/01/2013 a
31/12/2013, vide fls. 190/192.
Sendo estes fatos demonstrados no processo em epígrafe, sem, contudo, serem
refutados e nem apresentados documentos que desfizessem os valores apurados
pela Fiscalização.
Em relação aos argumentos da Auditoria Fiscal de que a empresa B-LUSA
ESTOFADOS LTDA, e a empresa SOLARE MÓVEIS LTDA e filiais fazerem parte de
Grupo Econômico, constata-se que, os sócios de ambas as empresas possuem
parentesco e residem no mesmo endereço:
a) Na empresa SOLARE MÓVEIS LTDA - SÓCIO DIOGENYS MARCELO CARANDINA F
reside no mesmo endereço da sócia FABIANI RODRIGUES CARANDINA da B-LUSA
ESTOFADOS LTDA ou seja, a Rua Rolinhas no 1219, Centro, na cidade de
Arapongas, no Estado do Paraná, CEP 86.701-030 (vide fls. 86 e 100 - alterações
contratuais constantes deste processo);
b) Na empresa SOLARE MÓVEIS LTDA - SÓCIO RICARDO CARANDINA reside no
mesmo endereço da sócia VIVIANE LEONEL CARANDINA da B-LUSA ESTOFADOS
LTDA ou seja, a Rua Pica Pau Verde no 22, Conj. Itallian Ville, na cidade de
Arapongas, no Estado do Paraná, CEP 86.700-000 (vide fls. 86 e 100 - alterações
contratuais constantes deste processo).
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.933 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720301/2018-51
15
Embora não constituam fatores determinantes para a definição de formação de
grupo econômico, contudo, procedem as afirmações da fiscalização sobre o
parentesco entre as sócias da B-LUSA ESTOFADOS LTDA e os da empresa Solare.
(...)
E, por receberem as sócias da B-LUSA pró-labore com recursos provenientes da
SOLARE, conforme comprovado no Relatório e não refutado pela defesa,
compreendemos que, são fatos comprovados da existência de interdependência
entre as empresas, constituindo elemento de prova quanto a existência de
grupo econômico.
Além de constar como contador o mesmo profissional nas duas empresas, as
atividades econômicas correlatas, por constarem nos registros contábeis o
pagamento de todas as despesas da B-LUSA com recursos oriundos provenientes
da SOLARE, pela preponderância nos negócios da B-LUSA com a SOLARE, em
relação as suas vendas de mercadorias em percentuais de 98,90% até 100%,
demonstrando dependência econômica da autuada.

36. Assim, entendo não merecer retoque a decisão da DRJ. O artigo 116 do CTN
trata das situações em que a apuração de atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade
de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos
da obrigação tributária, caso pertinente a presente ação fiscal. Veja-se:
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador
e existentes os seus efeitos:
I - Tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente
lhe são próprios; II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que
esteja definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001).
37. A empresa era optante pelo Simples Nacional, sujeita as disposições legais da Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006, assim resta caracterizado a infração, tendo em vista os
ingressos de recursos comprovados no processo pela Fiscalização, restou incontroversos os
suprimentos de caixa recebidos pela empresa B-LUSA, e, conforme a Representação Para Fins de
Exclusão do Simples Nacional apurou, às fls. 28 de que houve a ultrapassagem do limite de R$
3.600.000,00 em mais de 20%. Constata-se que ocorreu excesso de Receita Bruta em janeiro de
2013.
38. Portanto, acolho integralmente o Acórdão no 11-64.408 da DRJ/REC.
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.933 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720301/2018-51
16
Mérito – Do Lançamento de Contribuições Previdenciárias - Contribuição Previdenciária da
empresa e do empregador - Contribuição para outras entidades e fundos

39. Trata-se de auto de infração para cobrança de contribuições previdenciárias
(CPRB, RAT e Terceiros) não recolhidas nos períodos de 01/01/2014 a 31/12/2015, lavrado em
desfavor da empresa B-LUSA ESTOFADOS LTDA e seus responsáveis solidários.
40. O lançamento das referidas contribuições foi feito em nome da sócia
administradora (Sra. Viviane Leonel Carandina), tendo em vista a extinção da pessoa jurídica.

41. A autoridade fiscal, em procedimento de fiscalização, constatou a existência de
um grupo econômico de fato entre as empresas B-LUSA ESTOFADOS LTDA, SOLARE MÓVEIS LTDA
e SOLAR MÓVEIS EIRELI. Segundo o Fisco, houve uma fragmentação empresarial deliberada com o
objetivo de manter indevidamente a empresa B-LUSA ESTOFADOS LTDA no regime do SIMPLES
NACIONAL, reduzindo a carga tributária.
42. Em consequência, a fiscalização promoveu a exclusão de ofício da empresa do
regime simplificado, com efeitos retroativos a 01/02/2013, e procedeu ao lançamento dos
créditos tributários apurados, com a aplicação de multa qualificada de 150% por sonegação e
simulação.
43. Em seu Recurso Voluntário, a parte autuada nega a existência de grupo
econômico, afirmando que as atividades eram exercidas de forma independente. Sustenta que a
relação de parentesco não configura dissimulação e que os adiantamentos financeiros eram
operações de crédito legítimas. Requer o cancelamento do auto de infração, a compensação de
valores já pagos a título de CPP e, subsidiariamente, a redução da multa para o patamar de 75%.
44. Como já comentado no tópico anterior, os elementos apresentados
demonstram claramente a existência de um grupo econômico de fato, sendo:
i) Confusão Patrimonial e Dependência Financeira: A B-LUSA não possuía autonomia
financeira. Suas operações, incluindo o pagamento de salários e pró-labore de suas
sócias, eram integralmente custeadas por "adiantamentos" da SOLARE MÓVEIS, que
nunca foram quitados. A receita própria da B-LUSA era insignificante perto dos
valores recebidos, o que descaracteriza uma relação de mútuo e configura
verdadeira confusão patrimonial.
ii) Unidade de Direção e Controle: A relação de parentesco próximo entre os sócios,
somada à dependência financeira e operacional, aponta para uma direção
unificada. As decisões estratégicas eram, na prática, tomadas em conjunto, visando
ao interesse do grupo como um todo.
iii) Estrutura e Mão de Obra Compartilhadas: A transferência massiva de
funcionários e a utilização do mesmo profissional contábil são fortes indícios de que
as empresas não operavam de forma independente, mas sim como departamentos
de uma única entidade empresarial.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.933 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720301/2018-51
17
45. A defesa de que as atividades eram separadas e que a relação de parentesco é
irrelevante não se sustenta diante do conjunto probatório. A manobra de fragmentar a atividade
em pessoas jurídicas distintas teve o claro propósito de dissimular o faturamento real do grupo,
que ultrapassava o limite para permanência no SIMPLES NACIONAL, configurando planejamento
tributário abusivo.
46. A legislação previdenciária, em harmonia com o Código Tributário Nacional,
prevê a responsabilidade solidária entre empresas que integram um mesmo grupo econômico
(art. 30, IX, da Lei no 8.212/91). A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que a
caracterização do grupo econômico para fins tributários não exige um arranjo formal, bastando a
comprovação de uma unidade de comando e atuação, onde diferentes pessoas jurídicas atuam
sob o mesmo interesse econômico.
47. A respeito do cálculo, a DRJ assim manifestou-se:
Para o cálculo do valor tributário a ser pago da Contribuição Previdenciária sobre
a Receita Bruta (CPRB), destinada ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS),
devida pela empresa referida no artigo 8o da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de
2011 incide a alíquota de 1% sobre a receita bruta, e, na redação dada pela Lei no
12.715, de 17/09/2012, (conversão da Medida Provisória no 563, de 03/04/2012),
e alterações da Medida Provisória no 601/2012, Lei no 12.844/2013, Medida
Provisória no 651/2014, Lei no 13.043/2014, até a competência 11/2015, dada a
vigência da Lei no 13.161, de 31/08/2015, que alterou a redação do artigos 8o e 9o
e incluiu o art. 89-A da Lei no 12.546/2011, estabelecendo a alíquota de 2,5% a
partir de 12/2015.que consistiu no demonstrado as fls. 91 a 95 (Termo de
Verificação e Encerramento de Ação Fiscal (TVEAF) fls. 32 a 99).
Estando obrigado por força de lei, mesmo não tendo havido o recolhimento da
CPRB, conforme apurado pela Fiscalização no TVEAF já demonstrado, deve-se
efetuar o lançamento de ofício dos tributos elididos.
E, que tal procedimento ensejou a lavratura de auto de infração pela cobrança das
contribuições previdenciárias e seus reflexos, conforme dispõe o artigo 37 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991:
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas
nesta Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de pagamento de
benefício reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado
auto de infração ou notificação de lançamento. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
48. Entendo não merecer retoque a decisão da autoridade julgadora a quo, com
relação a apuração da base de cálculo.
Mérito - Da possibilidade de aproveitamento de recolhimentos realizados pelo simples nacional
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.933 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720301/2018-51
18
49. Sustenta a recorrente a reforma da decisão recorrida no sentido de que seja
permitido o aproveitamento dos recolhimentos de mesma natureza já realizados no SIMPLES
Nacional, sob fundamento na Súmula CARF no 76.
50. Relata a recorrente que, tendo como ponto de partida o auto de infração, e ato
seguinte a decisão atacada, constata-se que em momento algum, foram efetuadas diligências
visando 'localizar nos próprios assentos fazendários eventuais recolhimentos. Bastava uma simples
verificação no "TERMO DE VERIFICAÇÃO E ENCERRAMENTO DE AÇÃO FISCAL" - fl.18 a 33, para se
constatar os recolhimentos (...).
51. E complementa:
“Assim, o montante totaliza de 2014 e 2015: R$ 181.424,10, valores que sequer
foram analisados.
Os fatos demonstrados não são alegações genéricas, eis que fortes nos
comprovantes anexados, e estes sequer contestados e/ou analisados, eis que
também constantes dos sistemas da RFB.
As alegações do julgador as fls. 709/14, não procedem, até porque as provas
foram anexadas pela própria fiscalização, como alhures demonstrado. A atividade
administrativa é plenamente vinculada, devendo a Súmula 76 da CARF ser
acatada de súbito, e imputados os pagamentos nos respectivos períodos.”
52. A autoridade julgadora de 1a instância, em sua decisão, menciona:
Já em relação ao pedido de compensação dos valores pagos de CPP de R$
181.424,10, verifica-se que o requerido não pode ser acolhido por esse julgador
em face da generalidade no pedido, e, sem qualquer comprovação acostada aos
autos.
53. De fato, este argumento recursal, merece prosperar. A Súmula CARF no 76 assim
prevê:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada.
54. Constata-se que conforme mencionado pela Recorrente, no TVF consta dados
de lançamentos contábeis relativo a recolhimentos na forma do Simples Nacional, os quais a meu
ver devem ser considerados para fins de lançamento de ofício, fato este não considerado pela
autoridade fiscal.
Mérito – Da multa qualificada
55. O lançamento foi objeto de multa qualificada em 150%, justificada pela
fiscalização nos seguintes termos (Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 32-99):
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.933 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720301/2018-51
19
Comprovado nos itens anteriores do presente relatório o procedimento
consistente de prática de utilização de FRAGMENTAÇÃO DE EMPRESAS de modo a
reduzir a carga tributária. Prática adotada com o único objetivo de dividir as
receitas escrituradas e não extrapolar o limite estabelecido pelo SIMPLES
NACIONAL, possibilitando assim a manutenção das empresas nesses regimes mais
benéficos de tributação.
As sociedades, em decorrência de suas características e pequeno porte, estavam
enquadradas no regime tributário do SIMPLES NACIONAL.
b) Manobra considerada ilegal o enquadramento de empresas no SIMPLES
NACIONAL (Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), a fim de não
recolher a quota patronal das contribuições previdenciárias. Forma de evadir-se
das obrigações tributárias, planejamento tributário com vistas a reduzir a carga
tributária das empresas.
E, por entender que os motivos acima expostos ensejam a aplicação da multa
qualificada, nos termos da Legislação Previdenciária que dispõe sobre a multa de
ofício qualificada, no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento).
56. Quanto à qualificação, a autoridade fiscal indica diversos fatos que demonstram
o enquadramento nos arts. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64 (fls. 32-99 - TVF), dentre eles a
fragmentação de empresas, possibilitando assim a manutenção da empresa B-LUSA ESTOFADOS
LTDA — EPP, neste regime mais benéfico de tributação; a utilização de interpostas pessoas, a fim
de não recolher a quota patronal das contribuições previdenciárias; formação de Grupo
Econômico; unicidade de direção e controle das empresas do grupo econômico; transferências de
segurados empregados; despesas da empresa B LUSA ESTOFADOS LTDA EPP, são quitadas com
recursos oriundos dos ADIANTAMENTOS, concedidos pela SOLARE MÓVEIS LTDA e SOLAR MÓVEIS
LTDA; entre outros. Com base no conjunto dos fatos apontados pela autoridade fiscal, entende-se
que é o caso de se manter a qualificação das multas.
57. Constata-se que no transcorrer da Representação Fiscal para Exclusão do
SIMPLES Nacional, bem como do Termo de Verificação Fiscal, a autoridade fiscal detalha os fatos
ocorridos para a caracterização da qualificação da multa em 150%.
58. Veja-se que a DRJ justifica a manutenção das penalidades fazendo referência à
Representação e o TVF:
Em conseqüência dos atos contratuais dissimulando a verdadeira finalidade do
negócio, e realizando atos comerciais que revelaram sonegação ao erário público.
Cabendo a aplicação de multa qualificada de 150% nos autos. O que nos remete
aos dispositivos legais da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
LEI N° 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996.
Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para a seguridade
social, o processo administrativo de consulta e dá outras providências.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.933 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720301/2018-51
20
Multas de Lançamento de Ofício (...)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei n°10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei n°77.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei n° 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei n°11.488, de 2007) (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
59. Fica, portanto, cabalmente demonstrado que a Recorrente não apenas deixou
de recolher os tributos devidos, mas o fez mediante a prática de simulação, com o claro intuito de
sonegar. A conduta se amolda perfeitamente às hipóteses que autorizam a aplicação da multa
qualificada de 150%.
60. Contudo, no que tange ao percentual da penalidade, uma análise diversa se faz
necessária. Após a lavratura do auto de infração, sobreveio a Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, que alterou a redação do próprio art. 44 da Lei no 9.430/96. A nova legislação, em seu texto,
estabeleceu um novo tratamento para a multa qualificada, fixando-a, em regra, no patamar de
100% sobre o valor do tributo devido nos casos de sonegação, fraude ou conluio.
61. Diante de uma nova lei que estabelece uma penalidade menos severa do que a
vigente à época da prática da infração, é imperativa a aplicação do princípio da retroatividade da
lei mais benigna, consagrado no art. 106, inciso II, alínea 'c', do Código Tributário Nacional (CTN).
62. Dessa forma, embora a conduta da Recorrente justifique plenamente a
qualificação da multa, o percentual a ser aplicado deve ser adequado à nova legislação, por ser
mais favorável ao contribuinte.
Mérito - Identificação do grupo econômico e responsabilização solidária
63. A responsabilidade tributária solidária foi imputada aos sócios e
administradores das empresas SOLARE MÓVEIS LTDA e B-LUSA ESTOFADOS LTDA EPP, em
decorrência de débitos de contribuições previdenciárias apurados em procedimento fiscal.
64. O Acórdão recorrido manteve as responsabilidades solidárias, exceto para um
dos envolvidos. Veja-se trechos do Acórdão:
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA E DO ENQUADRAMENTO LEGAL
VIVIANE LEONEL CARANDINA - Auto de Infração, fls. 4
Tendo em vista, os atos societários praticados na empresa B-LUSA ESTOFADOS
LTDA - EPP, com intuito de sonegação fiscal, responsabilizamos a sócia VIVIANE
LEONEL CARANDINA com fulcro no artigo 135, inciso III, do CTN pelos créditos ora
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.933 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720301/2018-51
21
apurados referentes a CPP e as contribuições Para Outras Entidades e Fundos,
tendo sido caracterizado infração à lei tributária e os atos societários das
empresas (contrato social, alterações e distrato social).
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA E DO ENQUADRAMENTO LEGAL -
DIOGENYS MARCELO CARANDINA - Auto de Infração, fls. 5
Tendo em vista, os atos societários praticados na empresa SOLARE MÓVEIS LTDA
(matriz e filiais), com intuito de sonegação fiscal, responsabilizamos o sócio
DIOGENYS MARCELO CARANDINA com fulcro no art. 124 inciso I, do CTN, pela
atuação nas empresas B LUSA e SOLARE MÓVEIS, caracterizando grupo
econômico e pelo interesse comum na realização das operações que culminaram
com a sonegação fiscal.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA E DO ENQUADRAMENTO LEGAL -
RICARDO CARANDINA - Auto de Infração, fls. 5
Tendo em vista, os atos societários praticados na empresa SOLARE MÓVEIS LTDA
(matriz e filiais), com intuito de sonegação fiscal, responsabilizamos o sócio
RICARDO CARANDINA com fulcro no art. 124 inciso I, do CTN, pela atuação nas
empresas B LUSA e SOLARE MÓVEIS, caracterizando grupo econômico e pelo
interesse comum na realização das operações que culminaram com a sonegação
fiscal.
Ricardo era Socio Administrador no período de 17/03/2010 a 07/02/2014, da
Empresa SOLARE MÓVEIS LTDA (Grupo Econômico). Empresa Situação Cadastral
Baixada em 30/09/2014 (REG. JUCESP N° 404.173/14-7, em 16/10/2014).
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA E DO ENQUADRAMENTO LEGAL -
ALBERTO CARANDINA - Auto de Infração, fls. 5
Tendo em vista, os atos societários praticados na empresa SOLARE MÓVEIS LTDA
(matriz e filiais), com intuito de sonegação fiscal, responsabilizamos o sócio
ALBERTO CARANDINA com fulcro no art. 124 inciso I, do CTN, pela atuação nas
empresas B LUSA e SOLARE MÓVEIS, caracterizando grupo econômico e pelo
interesse comum na realização das operações que culminaram com a sonegação
fiscal.
Quanto a responsabilidade solidária do sócio Alberto Carandina, esta foi excluída
em face do seu óbito (fls. 644), o TEC-R (fls. 645) e o Despacho Decisório Safis no
001, de 15 de janeiro de 2019 da DRF/Londrina-PR, fls. 646.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA E DO ENQUADRAMENTO LEGAL -
SOLAR MÓVEIS EIRELI - Auto de Infração, fls. 5
Tendo em vista, os atos societários praticados nas empresas B LUSA ESTOFADOS
LTDA e SOLARE MÓVEIS LTDA com fulcro no art. 124 inciso I, do CTN,
caracterizando grupo econômico e pelo interesse comum na realização das
operações que culminaram com a sonegação fiscal.
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.933 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720301/2018-51
22
Empresa pertencente ao GRUPO ECONÔMICO, juntamente com as empresas
B.LUSA ESTOFADOS LTDA — EPP e SOLARE MÓVEIS LTDA, conforme demonstrado
no Relatório Fiscal.
Assim como, entendemos estarem presentes as condições de responsabilidade
tributária, dispostas o artigo 124, inciso I, do CTN - Código Tributário Nacional
comprovadas nos autos, vide:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Como também, entendemos estarem presentes as condições de responsabilidade
tributária, dispostas o artigo 135, inciso III, do CTN - Código Tributário Nacional
comprovadas nos autos, vide:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: (...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Portanto, quanto aos argumentos de que não há a caracterização de grupo
econômico, pois as atividades das empresas foram exercidas separadamente e em
locais independentes, e, que não haveria a responsabilidade tributária das
empresas B-LUSA ESTOFADOS LTDA - EPP, e ainda dos solidários quanto as
empresas do grupo econômico SOLARE MÓVEIS LTDA e SOLAR MÓVEIS LTDA, e,
nem dos sócios VIVIANE LEONEL CARANDINA, DIOGENYS MARCELO CARANDINA
e RICARDO CARANDINA, delas não podemos concordar tendo em vista, os fatos
já relatados, com as provas acostadas do usufruto de benefício fiscal pelo Simples
Nacional, dos suprimentos de caixa efetuados e das relações societárias existentes
no histórico das empresas envolvidas, além de uso de mesmos trabalhadores,
transferidos de uma empresa para outra.
Comprovado o dolo, a fraude e outros elementos (parágrafo 26 e itens) que
alteraram a apuração do fato gerador do tributo, (vide parágrafo 27.1) deve ser
responsabilizado solidariamente nos termos do artigo 124, inciso I do CTN
combinado com os artigos 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964 é
o que dispõe o Parecer Normativo Cosit no 4/2018: (...)
Portanto, cumpridos os requisitos firmados pelo Parecer Normativo COSIT no 4,
de 2018, assim ratificamos os responsáveis na presente ação fiscal.
65. No caso em tela, as provas documentais são robustas para configurar o grupo
econômico de fato. A relação de controle e dependência financeira, a gestão compartilhada por
membros da mesma família e a confusão operacional demonstram que as empresas não atuavam
de forma autônoma, mas sim como uma unidade econômica, sob uma direção unitária.
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.933 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720301/2018-51
23
66. A manobra de fragmentação empresarial, com o claro propósito de se beneficiar
indevidamente de um regime tributário mais favorável, constitui o "interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal", conforme previsto no art. 124, I, do Código
Tributário Nacional, o que reforça a solidariedade entre as pessoas jurídicas.
67. Embora a responsabilidade solidária do grupo econômico seja a regra, a
individualização das condutas é fundamental para estender essa responsabilidade às pessoas
físicas dos sócios e administradores. O relatório fiscal traz elementos que permitem individualizar
a participação de cada um dos envolvidos na gestão e nos atos que resultaram na evasão fiscal:
i)
DIOGENYS MARCELO CARANDINA e RICARDO CARANDINA: Na qualidade
de sócios da SOLARE MÓVEIS LTDA, eram os responsáveis pela gestão da empresa
que controlava operacional e financeiramente a B-LUSA ESTOFADOS. A SOLARE
MÓVEIS era a fonte dos recursos que mantinham a estrutura das empresas,
inclusive remunerando as sócias da outra empresa. No distrato social, Diogenys
Marcelo Carandina assumiu expressamente a responsabilidade pelos livros e
documentos da sociedade extinta, evidenciando sua posição de liderança. Veja-se:
Empresa SOLARE MÓVEIS LTDA
DISTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA "SOLARE MÓVEIS LTDA " Registrado
na JUNTA COMERICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - JUCESP, SOB N° 404.173/14-
7, em 19/10/2014.
"CLÁUSULA V: O sócio DIOGENYS MARCELO CARANDINA, já qualificado, fica
incumbido da regularização dos presentes atos junto às repartições públicas
competentes e manterá, sob sua guarda, os livros e documentos contábeis e
fiscais da sociedade extinta, conservando-os na forma e no prazo da lei."
Na empresa SOLAR MÓVEIS EIRELI -
(...)
A partir de 11/2014, (...)
Outros Diretores DIOGENYS MARCELO CARANDINA e RICARDO CARANDINA,
recebiam remuneração individualmente de R$ 4.000,00, na mesma função (CB0
01231).
ii)
VIVIANE LEONEL CARANDINA: Como sócia-administradora da B-LUSA
ESTOFADOS LTDA EPP, participou ativamente das operações. Ela não apenas
figurava formalmente como gestora, mas também se beneficiava diretamente,
recebendo seus pró-labores com recursos provenientes da SOLARE MÓVEIS. A
dependência financeira total da empresa que administrava demonstra que tinha
pleno conhecimento da estrutura e do seu propósito. No distrato, Viviane Leonel
Carandina assumiu a responsabilidade pelo ativo e passivo supervenientes, o que a
vincula diretamente às obrigações da empresa. Veja-se:
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.933 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720301/2018-51
24
Empresa B - LUSA ESTOFADOS LTDA - EPP DISTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE "B-
LUSA ESTOFADOS LTDA - EPP" Registrado na JUNTA COMERICIAL DO ESTADO DO
PARANÁ - SEDE, SOB N° 20165015349, em 19/09/2016.
"CLÁUSULA QUARTA: A responsabilidade pelo ativo e passivo porventura
supervenientes, fica a cargo do ex-sócio VIVIANE LEONEL CARANDINA, acima
qualificada, que se compromete, também, manter em boa guarda os livros e
documentos da sociedade ora distratada. "
32. B — LUSA ESTOFADOS LTDA — EPP:
Sócias: VIVIANE LEONEL CARANDINA e (...)
As Sócias da empresa B LUSA ESTOFADOS LTDA — EPP, VIVIANE LEONEL
CARANDINA, e (...), Sócias Administradoras recebiam pró-labore (Remuneração
pelo exercício de atividades de administração no dia a dia da empresa), em
valores iguais, com recursos oriundos de ADIANTAMENTOS concedidos pela
empresa SOLARE MÓVEIS LTDA. A empresa B LUSA ESTOFADOS LTDA — EPP, não
quitou os adiantamentos recebidos. Receita Bruta da empresa B LUSA ESTOFADOS
é infinitamente inferior aos adiantamentos, mensalmente concedidos, pela
empresa SOLARE MÓVEIS, concluindo-se que a SOLARE MÓVEIS LTDA, remunerou
as sócias da B.Lusa Estofados Ltda, dependência financeira e consequente
subordinação aos Sócios da Empresa Solare Móveis Ltda. A administração
financeira, operacional e técnica foi executada pela empresa Solare Móveis Ltda,
ficando a empresa B LUSA ESTOFADOS LTDA, como executora e prestadora de
serviços (unidade industrial) da Solare Móveis Ltda.
68. A conduta de todos os sócios mencionados se enquadra na hipótese de
responsabilidade por infração à lei, uma vez que a criação de uma estrutura empresarial com o
único fim de sonegar tributos é um ato ilícito que autoriza a desconsideração da personalidade
jurídica para atingir o patrimônio dos responsáveis.
69. As provas demonstram de forma inequívoca a formação de um grupo
econômico de fato e a prática de atos com excesso de poder e infração à lei, com o claro intuito de
fraudar o sistema de seguridade social, o que justifica a imputação da responsabilidade a todos os
que, direta ou indiretamente, participaram e se beneficiaram das operações ilícitas.
70. Portanto, entendo pela manutenção da responsabilidade solidária da pessoa
jurídica SOLAR MÓVEIS EIRELI, bem como pela responsabilização pessoal e solidária dos sócios
DIOGENYS MARCELO CARANDINA, RICARDO CARANDINA e VIVIANE LEONEL CARANDINA .
Conclusão
71. Desta forma, CONHEÇO do recurso voluntário e no mérito dou PROVIMENTO
PARCIAL para:
a) autorizar a dedução de eventuais recolhimentos de mesma natureza efetuados
na sistemática do Simples Nacional, devendo a DRF de origem providenciar o abatimento nestes
autos dos valores recolhidos pela sistemática do Simples Nacional;
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.933 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720301/2018-51
25
b) reduzir a multa qualificada ao patamar de 100% (cem por cento), conforme
previsto na Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, mantendo, contudo, a sua qualificação em
razão da comprovada prática de sonegação e simulação.
É como voto.
assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 787
DF CARF MF
Original